Tribunal: STJ
Processo: 0300218-18.2016.8.24.0044
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2165177 - SC(2024/0312822-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FÉCULA O LINDA LTDA
ADVOGADA
: AGLAIE SANDRINI BOTEGA POSSAMAI - SC015475
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
TATIANA RAMLOW DA SILVA COSTA - SC019078
DARIEL ELIAS DE SOUZA - SC052084
INTERES.
: CAMILO ALBERTON - ESPÓLIO
INTERES.
: EVALDO NIEHUES
INTERES.
: INDUSTRIA DE MOLDURAS SANTA CATARINA LTDA
INTERES.
: MB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
OUTRO NOME
: MB MOLDURAS DO BRASIL IND/ E COM/ LTDA/
INTERES.
: OLINDA EING
INTERES.
: SALETE CREMA ALBERTON
INTERES.
: TITO NIEHUES
INTERES.
: ZELI VOLPATO NIEHUES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS DE
TERCEIRO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ARTS.
1.022 E 489, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
CONGRUÊNCIA
E
ADSTRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. TERCEIRO
GARANTIDOR. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PARA O POLO
PASSIVO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando o
acórdão enfrenta, de modo fundamentado, a tese efetivamente
decidida pelo Tribunal estadual, firmando a desnecessidade
de citação do terceiro garantidor para compor o polo passivo da
execução.
2. A discussão sobre a validade da intimação da penhora não integra
o objeto do recurso especial decidido, e a sentença, embora tenha
registrado ausência de intimação adequada, manteve íntegra a
Documento eletrônico VDA55314178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: ba0c1211-e1a3-4c72-833f-7f2796ace9dc

penhora por ausência de prejuízo à parte, limitando-se a anular atos
subsequentes e a franquear prazo para impugnação.
3. Não ocorreu violação da congruência, pois o julgamento se ateve
ao
fundamento
determinante
do
acórdão
estadual
–
indispensabilidade de citação do garantidor para compor o polo
passivo da execução –que foi afastado com base na orientação
jurisprudencial desta Corte Superior.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55314178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: ba0c1211-e1a3-4c72-833f-7f2796ace9dc

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2165177 - SC(2024/0312822-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FÉCULA O LINDA LTDA
ADVOGADA
: AGLAIE SANDRINI BOTEGA POSSAMAI - SC015475
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
TATIANA RAMLOW DA SILVA COSTA - SC019078
DARIEL ELIAS DE SOUZA - SC052084
INTERES.
: CAMILO ALBERTON - ESPÓLIO
INTERES.
: EVALDO NIEHUES
INTERES.
: INDUSTRIA DE MOLDURAS SANTA CATARINA LTDA
INTERES.
: MB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
OUTRO NOME
: MB MOLDURAS DO BRASIL IND/ E COM/ LTDA/
INTERES.
: OLINDA EING
INTERES.
: SALETE CREMA ALBERTON
INTERES.
: TITO NIEHUES
INTERES.
: ZELI VOLPATO NIEHUES
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS DE
TERCEIRO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ARTS.
1.022 E 489, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
CONGRUÊNCIA
E
ADSTRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. TERCEIRO
GARANTIDOR. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PARA O POLO
PASSIVO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando o
acórdão enfrenta, de modo fundamentado, a tese efetivamente
decidida pelo Tribunal estadual, firmando a desnecessidade
de citação do terceiro garantidor para compor o polo passivo da
execução.
2. A discussão sobre a validade da intimação da penhora não integra
o objeto do recurso especial decidido, e a sentença, embora tenha
registrado ausência de intimação adequada, manteve íntegra a
Documento eletrônico VDA55050188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:50
Código de Controle do Documento: 7d32b606-3f9e-4ec4-8268-3a02c39f09c4

penhora por ausência de prejuízo à parte, limitando-se a anular atos
subsequentes e a franquear prazo para impugnação.
3. Não ocorreu violação da congruência, pois o julgamento se ateve
ao
fundamento
determinante
do
acórdão
estadual
–
indispensabilidade de citação do garantidor para compor o polo
passivo da execução –que foi afastado com base na orientação
jurisprudencial desta Corte Superior.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE FÉCULA O LINDA LTDA. (INDÚSTRIA) contra acórdão desta Terceira
Turma, que decidiu pelo parcial provimento do recurso especial interposto por BANCO
DO BRASIL S.A., conforme a seguinte ementa.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
2.
IMÓVEL
HIPOTECADO.
PENHORA.
INTIMAÇÃO
DO
TERCEIRO
GARANTIDOR.
SUFICIÊNCIA. CITAÇÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO.
DESNECESSIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que é
suficiente a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do
imóvel hipotecado em garantia, não sendo necessária sua citação
para compor o polo passivo da ação de execução.
3. Recurso especial parcialmente provido. (e-STJ, fls.
)
5.101/5.102

Nas razões dos presentes aclaratórios, INDÚSTRIA apontou
omissão
(1)
quanto ao fato processual reconhecido em sentença de primeiro grau de inexistência
de intimação válida da penhora à terceira garantidora;
contradição interna do
(2)
acórdão embargado ao aplicar a tese da suficiência da intimação do garantidor sem
enfrentar a premissa de que não houve intimação válida;
violação do princípio da
(3)
(arts. 141 e 492 do CPC) por ter decidido com base em
congruência/adstrição
pressuposto fático não constante do processo, induzido por recurso especial que tratou
a penhora como válida;
erro material ao afastar nulidade da penhora apesar de
(4)
premissa de coisa julgada sobre a ausência de intimação válida, em sentença não
recorrida pelo banco.
Documento eletrônico VDA55050188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:50
Código de Controle do Documento: 7d32b606-3f9e-4ec4-8268-3a02c39f09c4

Foi apresentada impugnação aos embargos de declaração pelo BANCO DO
BRASIL (BB).
É o relatório.
VOTO
Da ausência de violação do
do CPC
art. 1.022
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões deste aclaratório, INDÚSTRIA alegou que o acórdão impugnado
não considerou a inexistência de intimação válida acerca da penhora, fato
expressamente reconhecido na sentença e coberto pela coisa julgada.
Sem razão.
Isso porque ao mesmo tempo que a sentença reconheceu que INDÚSTRIA
não foi citada nem intimada de forma apropriada nos autos executivos, notadamente
sobre a constrição dos imóveis de sua propriedade, afastou a nulidade do ato
processual em razão de a parte não ter indicado qualquer prejuízo sofrido em
decorrência da penhora, ressaltando ainda que:
Desta forma, em conclusão, embora a embargante não tenha sido
efetivamente intimada da penhora, esta ocorreria independentemente
disso, de modo que a penhora em si deverá restar incólume. Contudo,
os atos subsequentes a isso deverão ser declarados nulos. (e-STJ, fls.
469)

Exatamente por isso julgou parcialmente procedentes os embargos de
terceiros para reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores à penhora dos
imóveis da embargante (matriculados sob os nos 449 e 5.638), mantendo-se a penhora
em si, devendo ser concedido novo prazo para a embargante apresentar impugnação à
(e-STJ, fls. 470).
penhora, se lhe convir
INDÚSTRIA interpôs apelação, postulando a nulidade da penhora em
decorrência do garantidor hipotecário não ter figurado como parte na execução (e-STJ,
fls. 1.904), tese essa acolhida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme
trecho que ora se transcreve:
Dessa forma, merece reforma a sentença objurgada, no sentido de
declarar nula a penhora dos imóveis de matrícula n. 449 e 5.638, junto
ao Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Nova Londrina/PR
Documento eletrônico VDA55050188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:50
Código de Controle do Documento: 7d32b606-3f9e-4ec4-8268-3a02c39f09c4

em razão da ausência de citação do garantidor para figurar no polo
passivo da demanda. (e-STJ, fls. 2.057).

BB interpôs recurso especial buscando afastar a nulidade da penhora –
declarada pelo TJSC –, o que foi acolhido por esta colenda Terceira Turma.
Confira-se:
a jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que é
suficiente a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do
imóvel hipotecado em garantia, não sendo necessária sua citação
para compor o polo passivo da ação de execução. (e-STJ, fls. 5.105).

Portanto, foi descartada completamente a tese de que era indispensável a
citação da embargante para compor o polo passivo da execução, mantendo-se íntegra
a penhora dos autos, nos termos da própria sentença, que determinou categoricamente
(e-STJ, fls. 469).
que a penhora em si deverá restar incólume
Ao contrário do que afirma INDÚSTRIA, não houve nenhuma discussão no
acórdão impugnado acerca da validade da intimação da penhora, mas sim sobre a
desnecessidade da citação da embargante para compor o polo passivo da execução.
Não obstante o acórdão impugnado esteja alicerçado em jurisprudência da
própria Corte firmada no sentido de que a intimação do terceiro garantidor é suficiente,
sendo desnecessária sua citação para compor o polo passivo (e-STJ, fls. 5.105),
forçoso reconhecer que o debate jurídico foi travado em torno do fundamento do
acórdão que, repita-se, entendeu ser indispensável a inclusão do embargante na
execução por meio de citação.
Ora, não precisa de muito esforço para concluir que referida tese
(necessidade de citação da INDÚSTRIA para figurar no polo passivo da execução)
está em total desacordo com a jurisprudência deste egrégio STJ, que dispensa tal
formalidade.
A questão da nulidade da intimação não foi objeto de debate no recurso
especial, até porque essa discussão era totalmente inócua, já que a própria sentença,
apesar de ter reconhecido que ela não ocorreu de forma apropriada, afastou a nulidade
da penhora por ausência de prejuízo à parte, destacando ainda que ela ocorreria
, devendo
(e-STJ, fls. 469).
independentemente disso
restar incólume
Na verdade, por meio de um jogo de palavras, INDÚSTRIA tenta a todo
custo manter o acórdão estadual que declarou a nulidade da penhora, suscitando de
forma ardilosa o fundamento da sentença que reconheceu a "inexistência da
intimação", quando, na verdade, esta mesma sentença manteve íntegro os atos
constritivos dos imóveis, por entender que a intimação da embargante ocorreria de
qualquer forma, mas concedendo novo prazo para apresentação de impugnação à
penhora.
Aliás, INDÚSTRIA mencionou nas razões dos seus embargos de declaração
que:
O TJSC concluiu que: “ não haveria como RATIFICAR A PENHORA
NULA, NÃO HAVERIA COMO TORNAR VALIDO UM ATO
Documento eletrônico VDA55050188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:50
Código de Controle do Documento: 7d32b606-3f9e-4ec4-8268-3a02c39f09c4

RECONHECIDAMENTE NULO APENAS COM A ABERTURA DO
PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO, com a abertura de prazo na
atualidade, porque ato nulo é nulo e não se convalida nem com o
tempo e em com a abertura de prazo”. (e-STJ, fls. 5.113).

No entanto, não foi encontrado referido fundamento em nenhum dos
acórdãos estaduais impugnados (e-STJ, fls. 2.056-2.058 e 2.130-2.132), simplesmente
porque o fundamento utilizado para declaração da nulidade da penhora foi a
indispensabilidade da citação da embargante para compor o polo passivo da execução,
o que foi rechaçado por esta colenda Terceira Turma.
A insistência em teses que nem sequer foram objeto de debate pelo Tribunal
estadual, em contrariedade à cronologia das decisões prolatadas nos autos, beira
perigosamente a litigância de má-fé e não será mais tolerado por esta Corte Superior.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:50
Código de Controle do Documento: 7d32b606-3f9e-4ec4-8268-3a02c39f09c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.165.177 / SC
Número Registro: 2024/0312822-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03002181820168240044 030115387320168240010 3002181820168240044 30115387320168240010
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: TATIANA RAMLOW DA SILVA COSTA - SC019078
DARIEL ELIAS DE SOUZA - SC052084
RECORRIDO
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FÉCULA O LINDA LTDA
ADVOGADA
: AGLAIE SANDRINI BOTEGA POSSAMAI - SC015475
INTERES.
: CAMILO ALBERTON - ESPÓLIO
INTERES.
: EVALDO NIEHUES
INTERES.
: INDUSTRIA DE MOLDURAS SANTA CATARINA LTDA
INTERES.
: MB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
OUTRO NOME : MB MOLDURAS DO BRASIL IND/ E COM/ LTDA/
INTERES.
: OLINDA EING
INTERES.
: SALETE CREMA ALBERTON
INTERES.
: TITO NIEHUES
INTERES.
: ZELI VOLPATO NIEHUES
Documento eletrônico VDA55295290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:18
Código de Controle do Documento: 772b6724-0f12-47f9-bd93-1cba98ba388c

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CÂMBIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FÉCULA O LINDA LTDA
ADVOGADA
: AGLAIE SANDRINI BOTEGA POSSAMAI - SC015475
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
TATIANA RAMLOW DA SILVA COSTA - SC019078
DARIEL ELIAS DE SOUZA - SC052084
INTERES.
: CAMILO ALBERTON - ESPÓLIO
INTERES.
: EVALDO NIEHUES
INTERES.
: INDUSTRIA DE MOLDURAS SANTA CATARINA LTDA
INTERES.
: MB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
OUTRO NOME : MB MOLDURAS DO BRASIL IND/ E COM/ LTDA/
INTERES.
: OLINDA EING
INTERES.
: SALETE CREMA ALBERTON
INTERES.
: TITO NIEHUES
INTERES.
: ZELI VOLPATO NIEHUES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:53:18
Código de Controle do Documento: 772b6724-0f12-47f9-bd93-1cba98ba388c